Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA LEGÍTIMA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.
2. Configurada, de forma inequívoca, a inadimplência da parte agravante junto à instituição de ensino superior particular, mostra-se legítima, nessa fase incipiente do processo, a recusa à renovação da matrícula ao final do semestre letivo, na forma dos artigos 5o e 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99. Precedentes.
3. Recurso não provido.